Tribunal: TJDFT
Processo: 0751742-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0751742-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: HELIO GREGORIO GONZAGA DE LIMA REQUERIDO: LIBERTA LAMARC LUCAS DE OLIVEIRA D E S P A C H O Nos termos do art. 932, parágrafo único, c/c art. 10, ambos do CPC, intime-se o autor sobre o conhecimento da ação anulatória, eis que a hipótese dos autos não se coaduna com o disposto no art. 966, § 4o, do CPC. Brasília, DF, em 18 de dezembro de 2020 11:06:36. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator